Tribunal: TJMT
Processo: 1014614-25.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014614-25.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARLI ZAUPA REMACRE - CPF: 309.274.041-68 (RECORRENTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1014614-25.2025.8.11.0037

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A
.

Recorrido:
MARLI ZAUPA REMACRE

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
26
a 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE TELEFÔNICO. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu falha na prestação de serviço bancário decorrente de fraude (golpe telefônico), condenando a instituição financeira à reparação dos prejuízos suportados pela consumidora, em razão de operações não reconhecidas realizadas em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

definir se há responsabilidade da instituição financeira pelas operações fraudulentas realizadas por terceiros;

(ii)

estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais;

(iii)

determinar a adequação do valor fixado a título de indenização e os critérios de incidência dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante comprovação de excludentes legais, o que não ocorre no caso.

As instituições financeiras respondem por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme a

Súmula 479 do STJ.

O banco não comprova a regularidade das operações, limitando-se a apresentar registros unilaterais, insuficientes para demonstrar a contratação de empréstimos e a legitimidade das transações impugnadas.

A condição de pessoa idosa da consumidora evidencia sua hipervulnerabilidade, reforçando o dever de cautela da instituição financeira na prevenção de fraudes.

A falha na prestação do serviço resta caracterizada pela realização de operações atípicas sem mecanismos eficazes de segurança, gerando prejuízo à consumidora.

Os danos morais configuram-se
in re ipsa
, diante dos transtornos decorrentes da fraude e da ineficácia da solução administrativa, não se tratando de mero aborrecimento.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada sua redução para patamar compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais de ordem pública, passíveis de modificação de ofício, sem configurar
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

2. A ausência de comprovação da regularidade das transações impugnadas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

3. O dano moral decorrente de fraude bancária configura-se
in re ipsa
quando evidenciados transtornos relevantes e tentativa frustrada de solução administrativa.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido pelo juízo
ad quem
.

5. Os consectários legais possuem natureza de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 405; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Visa o reclamado à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 348365366, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“a.
Declaro inexistência do débito e a nulidade dos contratos de empréstimos aqui discutidos
.

b
. CONDENO
o réu a restituir para a autora o valor de
R$39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais)
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso de cada parcela; e com juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da mesma data;

c.
CONDENO
o réu ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.”

Em suas razões
recursais
, o recorrente alega:

1)

Excludente de responsabilidade - culpa exclusiva da vítima e de terceiro;

2)

Ausência de fortuito interno – vulneração técnica dos sistemas;

3)

Inocorrência de danos materiais e morais;

4)

Subsidiariamente: redução dos danos materiais;

5)

Exclusão dos danos morais;

6)

Adequação dos consectários legais;

7)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em
contrarrazões
, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, correntista do banco demandado, recebeu, em 10/11/2025, ligação telefônica de pessoa que se passou por funcionária da instituição, identificando-se como gerente Alessandra, e informando a existência de movimentações suspeitas em sua conta.

Durante o contato, foi orientada a acessar o aplicativo bancário para contestar supostas transações. Após receber notificação de uso do cartão de crédito, inicialmente negada, foi induzida a confirmar operações sob a orientação da falsa atendente.

Desconfiando da situação, a autora encerrou a ligação e acessou sua conta, constatando a realização de diversas operações fraudulentas, incluindo contratação de empréstimos, resgate de investimentos, utilização de limite de cheque especial e transferência via PIX, resultando em prejuízo significativo.

Alega que não forneceu senhas, códigos ou qualquer dado sensível, tampouco reconhece as transações realizadas, sustentando que houve falha na segurança do sistema bancário, que permitiu operações atípicas sem mecanismos eficazes de prevenção.

Afirma, ainda, que comunicou imediatamente o ocorrido à instituição financeira, em menos de 20 minutos, registrando posteriormente boletim de ocorrência e comparecendo à agência bancária no dia seguinte, quando tomou conhecimento de que a gerente mencionada na ligação se encontrava viajando.

Em contestação, o banco sustenta que as operações questionadas foram realizadas com o uso de dados e senhas pessoais da autora, os quais são sigilosos e de sua exclusiva responsabilidade.

Alega não ter participado do golpe nem praticado qualquer conduta ilícita, destacando que não possui controle sobre ligações ou mensagens enviadas por terceiros. Assim, atribui à própria correntista o dever de guarda e proteção de seus dados bancários.

Defende, por fim, a inexistência de falha na prestação do serviço e a consequente ruptura do nexo de causalidade, afastando qualquer dever de indenizar.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, incumbia à parte reclamada comprovar a contratação dos empréstimos, bem como apresentar documentos que atestassem a validade das transferências contestadas.
Contudo, tais provas não foram produzidas
, pois
o réu deixou de apresentar os contratos supostamente firmados entre as partes
, limitando-se a anexar
telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e carecem de força probatória suficiente para demonstrar a contratação alegada
.

Cumpre salientar que as transferências impugnadas ocorreram somente
após
a disponibilização do referido empréstimo fraudulento.

Ressalta-se que
a reclamante é pessoa idosa e, à época dos fatos, possuía 63 anos
, razão pela qual, no presente caso, a consumidora é caracterizada como
hipervulnerável
. A propósito:

“
É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em
hipervulnerabilidade
como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).
”

(ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016./Jan. 2017, p. 533-558). (grifei).

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
decorrente da transação bancária realizada por terceiros na conta da autora,

tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado (IDs 348364938 e

348364943), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pela recorrida, sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica da indenização.

Por outro lado, impende destacar que a decisão singular determinou a incidência de juros de mora, quanto aos danos materiais, a partir do efetivo desembolso. Contudo, os juros de mora sobre a indenização, nas hipóteses de responsabilidade contratual, incidem a partir da data da citação (art. 405, CC).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$

2.000,00 (dois
mil reais),
a título de
danos morais
.

Por fim, quanto à indenização por
danos materiais
, determino,
de ofício
, a aplicação da correção monetária pelo índice
IPCA
, a contar do
evento danoso
, bem como a incidência de juros de mora, desde a
citação
, calculados com base na
taxa Selic
,
deduzido o IPCA
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026